Tribunal: STF
Processo: ARE 1306544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.